Tribunal: CARF
Processo: 17227.728633/2023-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019, 2020
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente são declarados nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Quando a exigência fiscal se sustenta em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e sendo ofertado prazo para que possa ser contraditado, não há que se falar em cerceamento do exercício da defesa. A verificação de erro na base de cálculo do lançamento, se houver, não é caso de nulidade e sim de retificação dos valores apurados.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Por “origem” deve-se entender a natureza jurídica do depósito, de forma a permitir aferir se realmente se trata ou não de receita tributável. As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS OU NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
São indedutíveis na determinação do lucro real as despesas desnecessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, bem como aquelas não comprovadas por meio de documentação contábil/fiscal hábil e idônea.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes, representantes ou controladores de pessoas jurídicas de direito privado, prevista no art. 135, III, do CTN, não se confunde com a responsabilidade do sócio.
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS.
O conjunto probatório robusto da conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Relatório Fiscal) praticada pelo sujeito passivo e demais envolvidos que revele evidente intuito de fraude e sonegação fiscal, tais como, informações falsas, interposição de pessoas, declarações falsas, atos artificiosos, dentre outros, implica a majoração da multa de ofício. A negativa de apresentar os documentos e prestar os esclarecimentos satisfatórios exigidos pela fiscalização implica seu agravamento.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento dos autos de infração da CSLL, do PIS e da COFINS, uma vez que tais lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.728633/2023-29
ACÓRDÃO
1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBERTA BKO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019, 2020
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente são
declarados nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Quando a exigência fiscal se sustenta em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o
lançamento descrição da legislação e dos fatos suficientes para o
conhecimento da infração cometida e sendo ofertado prazo para que
possa ser contraditado, não há que se falar em cerceamento do exercício
da defesa. A verificação de erro na base de cálculo do lançamento, se
houver, não é caso de nulidade e sim de retificação dos valores apurados.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Por “origem” deve-se entender a natureza jurídica do depósito,
de forma a permitir aferir se realmente se trata ou não de receita
tributável. As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a
comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se
sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de
provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos
pela lei.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS OU NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
Fl. 19112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
2
São indedutíveis na determinação do lucro real as despesas desnecessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora,
bem como aquelas não comprovadas por meio de documentação
contábil/fiscal hábil e idônea.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes, representantes ou
controladores de pessoas jurídicas de direito privado, prevista no art. 135,
III, do CTN, não se confunde com a responsabilidade do sócio.
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS.
O conjunto probatório robusto da conduta típica minuciosamente descrita
no lançamento tributário (Relatório Fiscal) praticada pelo sujeito passivo e
demais envolvidos que revele evidente intuito de fraude e sonegação
fiscal, tais como, informações falsas, interposição de pessoas, declarações
falsas, atos artificiosos, dentre outros, implica a majoração da multa de
ofício. A negativa de apresentar os documentos e prestar os
esclarecimentos satisfatórios exigidos pela fiscalização implica seu
agravamento.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada
no julgamento dos autos de infração da CSLL, do PIS e da COFINS, uma vez
que tais lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntários da Contribuinte e do apontado como responsável solidário.
Fl. 19113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
3

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos em face do Acórdão proferido pela
1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, que julgou procedente em
parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com o
objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes aos anos-
calendário de 2019 e 2020, no valor histórico de R$ 158.028.292,03.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, tanto o contribuinte como o
responsável solidário apresentaram Impugnação (fls. 7.845/7.870 e fls. 7.765/7.768). Tendo em
vista o esmero com que sintetizadas as alegações pelo Relator do Acórdão, transcreve-se a seguir
as razões tecidas pela defesa:

DA IMPUGNAÇÃO DO CONTRIBUINTE
89. Cientificado em 18/12/2023, o Contribuinte apresentou Impugnação em
17/01/2024, e-fls. 7845 a 7870.
90. Em preliminar, alega nulidade dos lançamentos sob o argumento de que a
Autoridade não teria sido clara em determinar os fatos autuados, e aponta que no
Anexo V existem, tanto as despesas que foram aceitas como dedutíveis, quanto
aquelas que foram reputadas como indedutíveis, e que:
No relatório da atuação, o auditor-fiscal não se dignou a pormenorizar, uma a
uma, quais despesas estavam sendo aceitas e quais estavam sendo glosadas.
91. Ainda em preliminar, mas já adentrando no mérito, afirma que as Despesas
referentes ao processo que envolve o Banco Econômico, no montante de R$
Fl. 19114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
4
10.314.491,83; e as Variações cambiais Passivas, no montante de R$
5.256.733,20, foram adicionadas à apuração do Lucro Real em 2019, e traz à cola:
...
92. Relativamente ao ano 2020, afirma:
Além disso, é preciso destacar que, no ano de 2020, as variações cambiais
passivas não afetaram o resultado da Impugnante (e, portanto, não reduziram a
base de cálculo do IRPJ/CSLL) e a Impugnante faz anexar o Razão da conta contábil
que registrou essa movimentação (doc. 04).
93. No tocante aos depósitos considerados de origem não comprovada aduz:
Nos Capítulos III.B.4 e III.B.5 desta Impugnação, os depósitos bancários que foram
autuados estão devidamente identificados quanto à sua origem (quem os
depositou) e à causa econômica e jurídica que lhe conferiu suporte, de modo que
restará comprovada a ausência do pressuposto de fato (falta de comprovação da
origem) que permitiria aplicar o art. 42, da Lei no 9.430/1996.
94. Afirma que atuava, principalmente, como “gestora de recursos, pois recebia
em sua conta bancária valores que pertenciam a terceiros (seus clientes) e
realizava pagamentos por conta e ordem desses terceiros. Logo, os valores que
eram recebidos pela Impugnante não serviam para arcar com suas próprias
despesas, eles eram utilizados para quitar dívidas de interesse desses terceiros,
conforme a orientação que recebia deles”.
95. Em outras situações:
“[...]
financiava o seu cliente (o terceiro), provendo o recurso necessário para quitar a
dívida dele (do terceiro), passando, então, a ser credora do seu cliente. Assim, no
futuro, quando tal cliente lhe remetesse recursos para serem gerenciados, aquele
valor anteriormente adiantado (que serviu para financiar a quitação da dívida do
terceiro) era usado primeiramente para liquidar o empréstimo concedido e
somente o saldo restante ficava à disposição do cliente para quitar suas dívidas.
96. Assim resume a atividade da empresa:
a) A Impugnante recebia recursos de diversas empresas brasileiras e era
responsável por operacionalizar o pagamento de dívidas que eram o interesse da
própria empresa que lhe remeteu os valores;
b) O saldo de recursos recebidos de determinada empresa que ainda não havia
sido utilizado para quitar dívidas daquele remetente era utilizado pela
Impugnante para quitar dívida de outras empresas, passando a Impugnante a
financiar aquele terceiro que ainda não havia lhe remetido recursos;
c) A Impugnante também tomava empréstimos perante a Docas International Ltd
e utilizava esses recursos para financiar a quitação de dívidas dos terceiros que
Fl. 19115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
5
que, em determinado período, ainda não havia lhe enviado recursos para
gerenciar.
97. Apresenta planilha em Excel, que segundo a Impugnante:
[...]
demonstra a sua operação em relação aos depósitos que foram autuados, onde é
possível (a)identificar a entrada dos recursos vindo dos terceiros (valores a serem
gerenciados), individualizada por cada empresa que remeteu recursos à
Impugnante, e a destinação que lhes foi dada, com indicação da despesa do
terceiro (o próprio remete ou outra empresa) que foi paga (doc. 05), sendo certo
que para cada operação foi juntado o respectivo documento que comprova a
utilização dos recursos (doc. 06).
98. A título de exemplo traz
[...]
sobre o depósito no valor de R$ 2.706.189,80 que foram recebidos em
15/01/2019 pela Impugnante. Na planilha em Excel referida acima, consta a
identificação de quem foi o remetente (no caso específico, a WOTAN REALTY) e a
destinação da sua integralidade para financiar a quitação de dívidas de outros
clientes (no caso específico, IVESA e SKY) da Impugnante:
...
32. O mesmo exercício pode ser feito com um segundo exemplo retirado da
referida planilha em Excel, que diz respeito ao depósito de R$ 1.862.000,00. Trata-
se de empréstimo recebido da Docas International que foi utilizado pela
Impugnante para financiar a quitação de dívidas de três clientes seus (SKY,
DOCAS-BR e IVESA):
...
99. Seguindo essa linha argumentativa:
33. Toda a operação da Impugnante está devidamente demonstrada na sua
escrituração contábil e fiscal, pois (a) os valores recebidos de terceiros eram
contabilizados como uma obrigação a cumprir perante a empresa que lhe
remeteu os recursos (lançamento em conta do passivo) até que fossem utilizados
efetivamente para quitar uma dívida dessa empresa; e (b) os valores que a
Impugnante utilizava para financiar seus clientes, no sentido de lhes emprestar
recursos que, em determinado período, ainda não havia recebido para serem
gerenciados e para quitar dívida dessa empresa, fazia com que ela assumisse uma
posição credora desse terceiro (lançamento em conta do Ativo).
100. A Impugnante repisa:
[...]
Fl. 19116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
6
os valores depositados em suas contas bancárias eram efetivamente de terceiros
e eram utilizados para quitar dívidas de terceiros (nunca eram utilizados em
benefício própria da Impugnante).
101. Em novo sentido, argumenta que, uma vez demonstrado que os recursos
pertencem a terceiros, se deve aplicar o § 5o do art. 42 da Lei no 9.430/19966,
competindo à Autoridade Fiscal “ir até aqueles terceiros e verificado se os valores
correspondentes foram ou não oferecidos à tributação, ao invés de imputar tais
montantes como receitas tributáveis da Impugnante.”
102. E assim complementa:
39. Por exemplo, se o auditor-fiscal tivesse observado o §5o citado acima, teria ele
identificado que os depósitos, durante o ano de 2019, feitos pela SKY, cujo valor
total soma R$ 50.872.315,91, representam, principalmente, rendimentos que a
SKY auferiu na alienação de um de seus ativos (o investimento na empresa GPC
Participações S.A. – CNPJ) e que havia sido contabilizado pela própria SKY como
receita.
40. O mesmo exercício pode ser feito quanto à Marina Bela Vista Ltda. (CNPJ
05.507.258/0001-00) na conta bancária da Impugnante, cuja soma total foi de R$
306.474,92, representam o aluguel que é recebido pela MARINA (e por ela
contabilizado), sendo transferido para a Impugnante apenas para que essa possa
exercer seu papel de gestora de recursos da própria MARINA.
[...]
41. O mesmo exemplo acima se aplica aos depósitos feitos, durante o ano de
2019, pela IVESA (CNPJ 28.500.320/0001-20) na conta bancária da Impugnante,
que somam o total de R$ 11.962.045,90. Trata-se de aluguéis recebidos pela
IVESA e que eram repassados à Impugnante para essa atuasse como gestora dos
recursos daquela primeira: [...]
42. Aliás, a operação com a IVESA não passou desapercebida pela Receita Federal,
visto que, simultaneamente à fiscalização da Impugnante, fiscalizou a própria
IVESA, requerendo que a empresa esclarecesse se ofereceu ou não à tributação os
valores correspondentes a aluguéis recebidos em 2019 e 2020 (doc. 07): [...]
43. Ora, se os recursos foram contabilizados e tributados pela IVESA, não cabe à
autoridade fiscal reputá-los como receita da Impugnante. De fato, o auditor-fiscal
deveria, seguindo aquilo que está determinado pelo 5o, do art. 42, da Lei no
9.430/96, ter verificado se a própria IVESA (e não a Impugnante que era apenas
gestora dos recursos) havia oferecido à tributação os valores em questão.
44. Aliás, manter a cobrança de IRPJ/CSLL e PIS/COFINS da Impugnante, em
relação aos valores da IVESA destacados acima e que foram oferecidos à
tributação por aquela empresa, representaria uma dupla tributação sobre a
mesma riqueza.
Fl. 19117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
7
103. Também afirma que apresentou toda a documentação (contratos de câmbio
referentes à tomada de empréstimos, pela Impugnante, perante a Docas
International, e contratos de mútuo que foram celebrados entre a Impugnante e
Docas) E que não há quaisquer controvérsias sobre a existência desses
documentos neste processo.
104. Entretanto, reclama, a Autoridade Fiscal não considerou a documentação
suficiente sob a justificativa de que não havia previsão de juros nos contratos (art.
591 do Código Civil), que a Impugnante não teria capacidade financeira para
quitar o empréstimo e que esta não existe de fato, posto não ter capacidade
operacional, estar com as atividades paralisadas e não ser localizada no endereço
informado no CNPJ.
105. Se contrapõe às conclusões fiscais em relação ao empréstimo internacional
perante a Docas International Ltd., porque a operação em análise foi registrada
perante o Banco Central do Brasil como um empréstimo, feito contrato de câmbio
respectivo sob essa classificação e assinado contrato entre as empresas (vide
doc.06).
106. Acrescenta:
52. Destaque-se, ainda, que a Docas International Ltd. tem participação societária
direta na Impugnante (conforme demonstra o organograma abaixo), de modo que
não haveria qualquer sentido que se considerassem os valores remetidos pela
acionista como receita tributável da investida (Impugnante), pois esses valores
poderiam – tal como efetivamente foram – enviados a título de empréstimos – ou
mesmo a título de aumento de capital social.
107. Ilustra:
...
108. Sobre a motivação da Fiscalização que não acatou as provas apresentadas,
defende que:
• O art. 591, do Código Civil, prevê que se presumem devidos juros no contrato de
mútuo financeiro. Ocorre que essa presunção legal se aplica apenas na hipótese
em que o contrato celebrado entre as partes não trata expressamente desse
assunto. As partes têm, claro, a liberdade contratual de estabelecer que não
incidirão juros sobre o mútuo.
• O Fiscal alegou que a Impugnante não teria capacidade financeira para quitar os
juros. Ora, conforme demonstrado nos Capítulos anteriores, os empréstimos
eram tomados pela Impugnante para financiar seus clientes, no sentido de
adiantamento de recursos para quitar a dívida desses clientes.
Portanto, se os recursos eram tomados perante a Docas International para
financiar os clientes da Impugnante, seriam tais clientes, claro, fonte (a origem)
dos recursos que liquidariam os empréstimos anteriormente tomados.
Fl. 19118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
8
• O auditor-fiscal alega que a Impugnante inexistiria de fato, tendo sido, inclusive,
declarado a inaptidão dela em processo próprio. Ora, o processo em questão foi
aberto em 2023, com visita feita nas dependências da Impugnante neste ano.
Por outro lado, os autos de infração se referem a fatos ocorridos em 2019 e 2020.
Logo, não podem as supostas irregularidades encontradas pela autoridade fiscal
em 2023 indicar que os empréstimos tomados em 2019 e 2020 não teriam a
natureza jurídica efetiva de mútuo financeiro.
Além disso, a Impugnante está recorrendo em processo próprio (na via
administrativa – proc. 13113.219181/2023-15- e judicial – processos 5105911-
38.2023.4.02.5101 e 5090814-95.2023.4.02.5101.) a ilegalidade da declaração de
inaptidão que foi feita.
109. Insiste:
57. A planilha em Excel (doc. 05) citada no Capítulo III.A. 2 demonstra a operação
da Impugnante, relacionando os depósitos que foram autuados, descriminando a
sua origem (quem foi que depositou os valores, individualizadamente por cada
empresa), sendo certo que, para cada operação, foi juntado o respectivo
documento que comprova a utilização dos recursos em favor da empresa
depositante ou de outras empresas que se financiavam com aquele montante
para depois fazer a restituição (doc. 06).
58. Esses documentos atendem, de modo claro e definitivo, à exigência do art. 42,
da Lei no 9.430/1996, de que sejam identificados a origem dos depósitos
bancários e a causa econômica e jurídica que são subjacentes à operação.
59. Na referida planilha, que identifica cada um dos 723 depósitos que foram
autuados pela autoridade fiscal, é possível identificar quem enviou recursos para
a Impugnante, a utilização desses recursos em favor do próprio depositante ou de
outras empresas clientes da Impugnante, ficado evidenciado que nunca (repita-se,
nunca) esses valores eram utilizados em benefício da própria Impugnante.
110. Requer que seja determinada diligência e apresenta os seguintes quesitos:
(i) O valor referente às despesas que envolve o Banco Econômico, no montante de
R$ 10.314.491,83; e as Variações cambiais Passivas, no montante de R$
5.256.733,20, foram adicionadas à apuração do Lucro Real e base de cálculo CSLL
em 2019 ?
(ii) Os depósitos considerados de origem não comprovada pertencem a terceiros?
111. Ultrapassadas as razões de defesa, a Impugnante se reporta ao saldo de
prejuízo fiscal e base negativa de anos anteriores não compensados na autuação,
e que no final de 2018 perfaziam, respectivamente, R$ 9.340.997,56 e
9.336.354,04.
112. Contra a multa qualificada as razões de defesa consistem na própria
inconformidade com o mérito, e que a “simples discordância das autoridades
fiscais em relação ao modus operandi da Impugnante como gestora de recursos
Fl. 19119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
9
de terceiros (assessoria em backoffice) não permite dizer que o Impugnante agiu
com dolo. Uma interpretação da legislação diferente da interpretação da
autoridade fiscal não é dolo.”.
113. Que não houve dissimulação, estando todas as operações registradas em sua
contabilidade e expostas na movimentação bancária.
114. Por fim:
80. A Lei no 14.689/23 reduziu de maneira significativa o percentual de multas
tributárias federais, como também passou a prever, expressamente que a multa
qualificada de 150% não poderá ser aplicada quando “não restar configurada,
individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts. 71, 72 e
73 da Lei N° 4.502, de 30 de novembro de 1964”:[...]
82. Não houve nenhuma comprovação de que a conduta da Impugnante foi
fraudulenta (causou sonegação), como também a fiscalização não individualizou
qual teria sido a prática realizada pela Impugnante, ou pelos corresponsáveis, de
modo que a multa qualificada deve ser afastada.
115. Ao final, requer subsidiariamente a aplicação do art. 44, §1o, da Lei no
9.430/96, com redação dada pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa
qualificada para 100%, salvo no caso de reincidência, situação que não foi
apontada pela Fiscalização.

DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL

118. Em 17/01/2024 o Responsável Solidário, Sr. NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ
TANURE, CPF no041.747.715-53, apresentou Impugnação, e-fls. 7755 a 7768.
119. Em sua argumentação afirma que era o controlador final da Alberta, dado
que tinha 100% das ações da Docas Investimentos LTDA., que, por sua vez,
detinha diretamente 99,99% do capital social da Alberta e 0,01% indiretamente,
por meio da Docas International LTDA, mas que isso não o torna sócio
administrador da Autuada.
120. Que o administrador nomeado no Contrato Social é o Sr. Cosme Eduardo
Costa dos Santos - CPF n£'895.480.437-34.
121. Que, “ele (Impugnante) era efetivamente o controlador final, indiretamente,
da Alberta e nada mais natural que, ao fim e ao cabo, alguns valores fossem
destinados a seu favor”; que “foi beneficiário de alguns recursos oriundos da
Alberta, porque era ele, efetivamente, o controlador final da empresa. Esse fato,
porém, não o atraia para o cargo de efetivo administrador. Esse cargo era
exercido por quem, no dia a dia empresarial, representava a empresa”.
122. Argumenta:
Fl. 19120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
10

123. Aduz que se “tais irregularidades fossem efetivamente verdadeiras, deveria a
autoridade fiscal ter autuado o Impugnante, diretamente na pessoa física, por ter
recebido rendimentos e não os ter declarado, ou deveria o auditor-fiscal glosar as
dedutibilidades, nas empresas (Alberta, SKY, IVESA e CINP), por considerar que
seriam despesas pessoais e não despesas operacionais.
124. Nessa linha, prossegue:

125. Como segunda razão de defesa, reclama da incompatibilidade da
responsabilização simultânea da empresa e do sócio administrador, que, nos
termos do art. 135 responde pessoalmente pela obrigação.
126. Que:

127. Cita a Súmula 430 do STJ:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
128. Considera que no Relatório Fiscal não foi apontado qualquer conduta sua
que tenha dado azo à responsabilidade “para além da mera falta de recolhimento
de tributo perpetrada pela pessoa jurídica”, que “representassem o exercício das
funções de administrador com excesso de poderes em relação ao que previa o
contrato social da Alberta ou que representassem efetiva infração à lei ou ao
contrato social”.
Fl. 19121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
11
129. Explica: a expressão “infração à lei” tem aplicação apenas na hipótese em
que o administrador fraudou documentos, simulou operações ou praticou outros
atos ilícitos que geraram a falta de recolhimento do tributo.
130. Em suas palavras:

131. Reafirma que o Auditor não indicou qualquer infração à lei, ao estatuto ou
atitude com excesso de poderes, tendo se referido “apenas” à suposta sonegação
(falta de pagamento de imposto),
132. Cita jurisprudência do STJ e administrativa do CARF.
133. Com esses argumentos pede sua exclusão do polo passivo do crédito
tributário constituído.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 05, proferiu o Acórdão n.o 105-013.064 (fl. 18.976/19.032) abaixo ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2019, 2020
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Somente são declarados nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente ou os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Quando a exigência
fiscal se sustenta em processo instruído com todas as peças indispensáveis,
contendo o lançamento descrição da legislação e dos fatos suficientes para
o conhecimento da infração cometida e sendo ofertado prazo para que
possa ser contraditado, não há que se falar em cerceamento do exercício
da defesa. A verificação de erro na base de cálculo do lançamento, se
houver, não é caso de nulidade e sim de retificação dos valores apurados.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA. A realização de diligências dar-se-á
quando a autoridade julgadora entendê- las necessárias, indeferindo as
que considerarem prescindíveis ou impraticáveis. É incabível a realização
de perícia e diligência, na medida em que a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada
Fl. 19122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
12
transfere o ônus da prova ao contribuinte, não podendo ser atribuído ao
Fisco o encargo de obtenção de informações/provas/esclarecimentos
visando à comprovação da origem dos recursos tributados.
SUSTENTAÇÃO ORAL DAS RAZÕES DE DEFESA. Não há, no âmbito da
legislação que cuida do processo administrativo fiscal, regulamentação
para a realização de sustentação oral das razões de defesa em sessão de
julgamento administrativo de primeira instância.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2019, 2020
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Por “origem” deve-se entender a natureza jurídica do depósito,
de forma a permitir aferir se realmente se trata ou não de receita
tributável.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. As
presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DESPESAS
INDEDUTÍVEIS
OU
NÃO
COMPROVADAS.
GLOSA.
São
indedutíveis na determinação do lucro real as despesas desnecessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, bem
como aquelas não comprovadas por meio de documentação contábil/fiscal
hábil e idônea.
GLOSA DE DESPESAS. ADIÇÃO AO LUCRO REAL. Comprovada a adição ao
Lucro Real da despesa glosada, o valor não deve compor a base de cálculo
do lançamento.
PREJUÍZO FISCAL DE ANOS ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. O prejuízo fiscal
apurado em períodos anteriores pode ser compensado com o lucro fiscal
até o limite de 30% (trinta por cento) deste.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2019, 2020
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Não é a condição de ser sócio da pessoa
jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a atuação como
gestor da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
Fl. 19123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
13
infração de lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes, representantes ou
controladores de pessoas jurídicas de direito privado, prevista no art. 135,
III, do CTN, não se confunde com a responsabilidade do sócio.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Ano-calendário: 2019, 2020
CSLL, PIS/PASEP e COFINS. Em razão da vinculação entre o lançamento
principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele, mutatis
mutandis, prevalecer na apreciação destes, não presentes arguições
específicas.
Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2019, 2020
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS. O conjunto probatório robusto da
conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário
(Relatório Fiscal) praticada pelo sujeito passivo e demais envolvidos que
revele evidente intuito de fraude e sonegação fiscal, tais como,
informações falsas, interposição de pessoas, declarações falsas, atos
artificiosos, dentre outros, implica a majoração da multa de ofício. A
negativa de apresentar os documentos e prestar os esclarecimentos
satisfatórios exigidos pela fiscalização implica seu agravamento.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ afastou a preliminar de nulidade sob o fundamento de que a
alegação de "deficiência de fundamentação" não se sustenta, pois a fundamentação legal dos
lançamentos está devidamente indicada nos Autos de Infração e no Relatório Fiscal. Ademais, a
nulidade no âmbito do PAF se restringe a atos praticados por pessoa incompetente ou decisões
com cerceamento de defesa, o que não se aplica ao Auto de Infração lavrado por Auditores-Fiscais
competentes, contendo a descrição dos fatos, a base legal, os cálculos e as provas, com a devida
notificação e oportunidade de defesa ao contribuinte.
No tocante ao mérito, decidiu o que segue.
Com relação à infração de glosa de despesas, a DRJ rejeitou a alegação preliminar
do contribuinte de que haveria falta de clareza na identificação das despesas não aceitas
(glosadas) apresentadas no Anexo V. O julgador argumentou que as despesas questionadas
estavam, de fato, claramente especificadas para os anos de 2019 e 2020.
Para fundamentar essa decisão, o voto detalhou as despesas glosadas em cada
período. Em 2019, foram mencionadas a Provisão para Perdas Contingentes e as Variações
Fl. 19124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
14
Cambiais Passivas, com referências precisas às páginas do Relatório Fiscal e aos registros contábeis
do contribuinte. Em ambos os anos, também foram citadas diversas despesas não comprovadas
documentalmente. O julgador destacou que o Anexo V continha tanto a lista das despesas
certificadas quanto os registros contábeis relevantes, como o Razão das Contas, que permitiam
identificar as despesas em disputa.
O julgador concluiu que, diante da identificação detalhada das despesas e do
conhecimento que a empresa tem de sua própria contabilidade, a alegação de falta de clareza não
procedia.
A DRJ ainda analisou os questionamentos específicos do contribuinte sobre a
Provisão para Perdas Contingentes e as Variações Cambiais Passivas. Em relação a 2019,
esclareceu que, embora essas despesas tenham sido adicionadas ao Lucro Real pelo contribuinte,
a fiscalização considerou o lucro antes dessas adições, não as incluindo na base de cálculo do
lançamento. Quanto a 2020, a prova apresentada pelo contribuinte foi considerada insuficiente, e
o julgador constatou que nenhuma variação cambial passiva foi, de fato, glosada naquele ano.
Como o contribuinte não contestou os valores das demais despesas não aceitas, a DRJ manteve a
validade dos Autos de Infração.
Com relação à infração omissão de receitas por presunção legal, a DRJ rejeitou a
defesa do contribuinte, que alegou que os R$ 179.476.334,20 creditados em suas contas bancárias
pertenciam a terceiros para quem prestava serviços de gestão e incluíam um empréstimo de R$
63.889.152,52 da Docas International Ltd. O contribuinte, alegando ser backoffice, gestor de
recursos e financiador, não apresentou contratos de prestação de serviços nem comprovou
qualquer receita auferida dessas atividades, limitando-se a descrever sua atuação empresarial.
Questionado sobre a ausência de contratos de backoffice nos anos de 2019 e 2020, o contribuinte
informou que as relações eram, em sua maioria, com empresas do mesmo grupo econômico.
O julgador aplicou o artigo 42 da Lei no 9.430/96, para presumir a omissão de
receita e destacou que o ônus da prova recai sobre o contribuinte para esclarecer a natureza dos
depósitos. Ao analisar um depósito de R$ 2.706.189,80 da WOTAN REALTY, o julgador verificou
que, apesar da alegação de que o recurso seria para quitar dívidas de terceiros (IVESA e SKY), a
documentação apresentada indicava que a maior parte do valor (R$ 2.660.000,00) foi transferida
para a conta da SKY, com a ALBERTA BKO figurando como depositante, não comprovando a
destinação alegada.
A DRJ também refutou o argumento de que a responsabilidade de tributar seria dos
terceiros depositantes, invocando o Princípio da Entidade e a Súmula CARF no 32, que
estabelecem que depósitos pertencem ao titular da conta, salvo prova robusta em contrário. O
julgador citou o RE 855.649/RS do STF, que validou a constitucionalidade da tributação de
depósitos não comprovados. Diante da ausência de comprovação da origem dos vultosos créditos
em suas contas, a DRJ considerou procedente a autuação por omissão de receitas, sendo
inaplicável o §5o do art. 42 da Lei no 9.430/96, que exigiria a comprovação da origem dos recursos.
Fl. 19125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
15
Com relação à compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, a
DRJ entendeu assistir razão à Impugnante quando afirma que na apuração do montante devido,
não se levou em conta valores acumulados em períodos anteriores a título de Prejuízo Fiscal e
Base Negativa da CSLL, bem como registou que não obstante a divergência do LALUR com o SAPLI,
devem ser aproveitados os saldos insertos no LALUR e reclamados pelo Impugnante.
Com relação à multa qualificada, a DRJ entendeu por mantê-la, tendo em vista a
falta de esclarecimentos do contribuinte sobre suas receitas e a origem dos fundos, evidenciando
o intuito de fraudar o fisco, bem como sustentou que a referida multa se encontra devidamente
prevista na legislação.
Por fim, no que se refere à responsabilidade solidária do Sr. Nelson Tanure, esta
restou mantida pela DRJ, sob o argumento de que restou evidenciado o seu controle sobre a
ALBERTA BKO através da estrutura societária e sua ligação com outras empresas envolvidas nas
transações financeiras irregulares. O julgador fundamentou que, como controlador, Nelson Tanure
tinha deveres sociais de informação, obediência às normas e observância da lei, e que a quebra
desses deveres, especialmente ao permitir a falta de registro contábil de receitas e o
direcionamento de recursos da empresa para seu próprio benefício sem causa justificável,
configurou atos contrários à lei e ao estatuto social, justificando sua responsabilização solidária
conforme o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
19.079/19.109), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Pontua que a decisão da DRJ interpretou erroneamente os exemplos
apresentados, pois a movimentação financeira demonstrada – o
recebimento e imediato direcionamento dos recursos a terceiros – evidência
justamente que os valores não constituíam receita própria, mas sim recursos
de terceiros utilizados para pagar suas contas ou para serem emprestados a
outros clientes, caracterizando a atividade de gestão de recursos;
b) Que toda a sua operação está devidamente registrada em sua escrituração
contábil e fiscal, onde os valores recebidos eram contabilizados como
obrigações até sua efetiva utilização, e os valores utilizados para financiar
clientes eram registrados como créditos a receber, sendo o alto volume
dessas contas no passivo e no ativo um indicativo de que os recursos
pertenciam a terceiros;
c) Que a DRJ deveria ter aplicado a regra prevista no § 5o do art. 42 da Lei no
9.430/1996, que determina à autoridade fiscal imputar os valores/depósitos
identificados como receita/rendimento ao terceiro depositante, a fim de
verificar sua tributabilidade por este. Como exemplo, cita os depósitos
Fl. 19126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
16
efetuados pela SKY em 2019, no valor de R$ 50.872.315,91, que
representariam receita da própria SKY proveniente da alienação de um ativo
e que já teria sido contabilizada por ela, argumentando que a observância
desse dispositivo legal demonstraria a incorreção da autuação contra a
Recorrente;
d) Que o acórdão da DRJ não analisou os documentos referentes aos
empréstimos tomados perante a Docas International Ltd., omitindo
qualquer menção sobre se tais documentos seriam suficientes para
comprovar a origem dos valores depositados em sua conta e,
consequentemente, para afastar a aplicação do artigo 42 da Lei no
9.430/1996, que fundamentou a presunção de omissão de receitas;
e) Que a fiscalização considerou indedutíveis diversas despesas, como provisão
para processo envolvendo o Banco Econômico, perdão de dívida da SKY,
impairment, IOF, variações cambiais passivas e outras, adicionando-as à
base de cálculo do IRPJ/CSLL;
f) Que as despesas com provisão e variação cambial já haviam sido adicionadas
por eles na apuração do IRPJ/CSLL de 2019, configurando dupla tributação.
g) Que, embora a DRJ tenha reconhecido essa adição, buscou uma justificativa
incompreensível para não considerar indevida a nova cobrança no auto de
infração, rejeitando a alegação de que a metodologia de cálculo da
fiscalização reverteria o efeito da adição. Quanto a 2020, argumenta que as
variações cambiais passivas não afetaram o resultado e anexou o Razão da
conta contábil, observando que a DRJ não contestou esse ponto, mas
indeferiu o pleito sob o argumento de que não houve glosa de variação
cambial passiva naquele ano, o que para o contribuinte não invalida o fato
de que não houve impacto no resultado tributável;
h) Por fim, sustenta que no caso de não ser cancelada a multa de ofício de
150%, deve ser aplicada a nova redação da Lei no 14.689/23 ao artigo 44 da
Lei no 9.430/96, que exige a indicação específica da conduta do contribuinte
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio, praticada com dolo, para
a aplicação da multa qualificada, e que no presente caso não houve
comprovação de conduta fraudulenta ou individualização da prática
realizada, devendo a multa qualificada ser afastada. Subsidiariamente,
requer a aplicação do artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/96, com a redação da
Lei no 14.689/23, que estabelece o percentual de 100% para a multa
qualificada como regra geral, reservando os 150% apenas para casos de
reincidência, o que não foi apontado pela fiscalização.

Fl. 19127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
17
Por fim, salienta-se que o Sr. Nelson também apresentou Recurso Voluntário (fls.
19.052/19.071), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos voluntários do contribuinte e responsável são tempestivos e
preenchem os requisitos de admissibilidade, por isso deles conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que os Recursos Voluntários
apresentados, constituem-se basicamente em reprodução das impugnações, cujos argumentos
foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Fl. 19128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
18
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

134. As impugnações aqui relatadas são tempestivas e atendem aos demais
requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235,
de 06 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), por isso, delas
passo a tomar conhecimento.
135. Antes de iniciarmos o julgamento em questão, cumpre esclarecer que os
acórdãos das instâncias administrativas superiores, bem como decisões judiciais e
posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como fonte de
consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos
litigantes, visto que não constituem normas complementares da legislação
tributária (PN COSIT n.o 23/2013), não vinculando a administração àquela
interpretação, tampouco expressam o entendimento da Receita Federal do Brasil
(RFB), sendo vedada a extensão de seus efeitos às partes não integrantes do
processo administrativo. Vejase também o Parecer Normativo CST no 390, de
1971, que se presta a bem elucidar o tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela, objeto da decisão,
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
136. Ademais, a vinculação da Receita Federal do Brasil – RFB encontra-se
regulada pelo art. 19-A da Lei no 10.522/20227.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
137. O Impugnante alega nulidade dos lançamentos “por deficiência de
fundamentação”.
138. Sem razão a defesa. O fundamento legal dos lançamentos encontra-se
plenamente indicado nos Autos de Infração e no Relatório Fiscal.
139. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal – PAF as hipóteses de nulidade
dos atos praticados são as previstas no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Fl. 19129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
19
140. Nesses termos, o cerceamento do direito de defesa é cogitado em face de
despachos e decisões, e o auto de infração, ato administrativo que é, somente
tem sua nulidade declarada em caso de lavratura por pessoa incompetente.
141. A leitura dos Autos de Infração e Relatório Fiscal nos oferece a descrição dos
fatos, a fundamentação legal, os demonstrativos de cálculo e os elementos
probatórios que ampararam os lançamentos devidamente lavrados por Auditores-
Fiscais da Receita Federal do Brasil, autoridades competentes para a prática dos
atos. O Contribuinte e o Responsável Solidário foram cientificados na forma da lei,
sendo-lhes facultada defesa no prazo legal.
Logo, os argumentos supra não devem prosperar.
DO MÉRITO
Infração: glosa de despesas
142. Ainda em sede de preliminar o Impugnante apresenta argumentos que
atacam o mérito da exigência constituída, na medida em que a chamada
“deficiência de fundamentação” vem no sentido de faltar clareza na identificação
das despesas glosadas no arquivo que compõe o ANEXO V, e-fls. 590 a 946.
143. Ocorre que as despesas glosadas estão claramente indicadas:
143.1. Em 2019, as despesas glosadas correspondem:
(i) Provisão para perdas contingentes, que, segundo o Relatório Fiscal, estão
contabilizadas na Escrituração Contábil Fiscal e na Demonstração do Resultado do
Exercício _ DRE em “outras despesas operacionais” no montante de R$
10.314.491,83, a título de “provisão para perdas contingentes”, Livro Razão, e-fl.
418.
(ii) Variações Cambiais Passivas, no valor de R$ 5.256.733,20, também glosadas
como consequência da não comprovação dos mútuos correspondentes, Livro
Razão, e-fl. 774.
(iii) Despesas não certificadas documentalmente, assim consideradas:
. Condomínio
. Assistência médica
. Serviços de terceiros (PJ e PF)
. Despesas com veículos
. Aluguéis de imóveis. consta no Relatório Fiscal: “Apesar do que declarou o Sr.
Osiel, não há despesas de aluguel contabilizadas em 2019, e em 2020 não há
detalhes do endereço da locação”, e-fl. 75.
143.2. Em 2020 (i) Perdão da dívida da SKY Investiments LTDA, CNPJ
11.044.486/0001-86, contabilizada como “outras despesas operacionais”, no valor
de R$ 10.807.897,49 a título de “perdão de dívida”. (ii) “Perdas Estimadas
Fl. 19130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
20
Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)”, declaradas na ECF
foram declaradas em 2020 despesas de R$ 19.547.174,42:

(iii) Despesas com IOF (iv) Despesas com variações cambiais passivas (v) Despesas
não certificadas documentalmente, que incluem:
. Condomínio
. Assistência médica
. Serviços de terceiros (PJ e PF)
. Despesas com veículos
. Aluguéis de imóveis
144. Nos subtópicos 3.2.1. Glosas de despesas em 2019 e 3.2.2. Glosas de
despesas em 2020 o Relatório Fiscal remete ao ANEXO V onde estão listadas as
despesas certificadas.
145. Com efeito, no ANEXO V encontra-se a referida lista (DESPESAS
CERTIFICADAS NA AUDITORIA 2019, e-fls. 590 a 618), bem como o Razão das
Contas “161 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS” AC 2019, a partir da e-fl. 654; e
a partir da e-fl. 777 o Razão das Contas: “58299 - OUTRAS DESPESAS”, “471 -
DESPESAS C/VEÍCULOS”, “57103 - DESPESAS BANCÁRIAS”, “57114 - DESPESAS C/
IOF ”, “485 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS”.
146. Do ANEXO V e à vista do Extrato ECF 2019, e-fls. 6577 a 6579, se extraem as
seguintes informações:

147. Também no ANEXO V além da referida lista (DESPESAS CERTIFICADAS NA
AUDITORIA 2020), encontra-se o Razão da Conta , “269 - CONTAS DE RESULTADOS
- CUSTOS E DESPESAS” AC 2020, a partir da e-fl. 795, e a partir da e-fl. 931 o Razão
das Contas: “365 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS”, “374 - DESPESAS BANCÁRIAS”,
“679 - REEMBOLSO DE DESPESAS”, “1322 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS”.
148. Do ANEXO V e à vista do Extrato ECF 2020, e-fls. 6580 a 6582, se extraem as
seguintes informações:
Fl. 19131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
21

149. Não cabe a alegação de deficiência de fundamentação das glosas promovidas
pela Fiscalização, na medida em que as despesas estão claramente identificadas, e
da própria escrituração contábil a Empresa tem total domínio.
150. Portanto, encontrando-se indicadas as despesas glosadas, caberia à
Impugnante, em sendo o caso, questionar, demonstrar e comprovar eventuais
equívocos nos valores glosados.
151. A Impugnante, contudo, apenas apresentou questionamentos sobre as
despesas com variações cambiais passivas e provisão para perdas contingentes,
alegando, em relação ao AC 2019, que foram adicionadas ao Lucro Real, não
cabendo nova adição, e em relação a 2020, que as variações cambiais passivas
não teriam afetado o resultado, conforme Razão da conta contábil que apresenta.
152. Com efeito, na apuração do Lucro Real do AC 2019 o Contribuinte adicionou
as despesas com "provisão para perdas contingentes” e “variações cambiais
passivas”, conforme se verifica no Extrato ECF 2019 às e-fls. 6577 a 6579:

153. Contudo, como se lê na ECF acima colada, a Autoridade Fiscal tomou, para
efeito de apuração do resultado fiscal, o prejuízo apurado pelo Impugnante antes
das referidas adições, ou seja, R$ 25.767.754,33, de sorte que ao tempo em que
aponta as referidas despesas como indedutíveis, não as inclui na base de cálculo
do lançamento, porquanto espontaneamente adicionadas. É salutar demonstrar:

Por conseguinte, conquanto procedente a alegação da adição espontânea,
improcedente a Impugnação neste ponto, posto que o valor não compõe a base
de cálculo do lançamento.
Fl. 19132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
22
154. No tocante às Variações Cambiais Passivas, que, segundo o Impugnante, não
teriam afetado os resultados em 2020, vale observar, primeiro, que o Razão da
conta contábil juntado pela defesa no doc.04, não se tratando de razão com
contrapartida, e não acompanhado de outros elementos da contabilidade, não se
presta para o provar o que pretende a defesa. Por outro lado, não constam nos
autos quaisquer elementos para comprovar que o resultado dos quatro trimestres
de 2020 teriam sido afetados por essa despesa.
155. Outrossim, chama a atenção o fato de, considerados os valores constantes
na escrituração que serviu de base para o lançamento, a soma das despesas com
IOF, condomínio, aluguel, assistência médica, serviços de terceiros, com o registro
de perdas com a SKY e contingências (Impairment), superar o montante glosado.
156. Logo, fica evidenciado que não houve glosa de variação cambial passiva em
2020; ademais, vale reiterar, não se encontra nos demonstrativos contábeis
juntados aos autos registros de variação cambial passiva deduzida no AC 2020.
157. Assim, a insurgência do Contribuinte contra a tributação de variações
cambiais passivas em 2020 não tem efeito prático, posto que não foi incluído no
lançamento nenhum valor a título dessa despesa neste período.
158. À exceção da alegação genérica de deficiência de fundamentação nas glosas,
da reclamação pela desconsideração das adições efetuadas em 2019 e da não
dedução de despesa com variação cambial passiva em 2020, o Impugnante não se
insurge contra os valores glosados, não aponta quaisquer divergências nas
despesas apuradas pela Fiscalização.
Dito isto, não há reparos a fazer nos Autos de Infração.
Infração: omissão de receitas por presunção legal
159. Em sua defesa o Contribuinte reitera seus protestos no sentido de que os
recursos recebidos pertencem a terceiros a quem presta serviços de gestão. Alega
também que parte dos recursos são empréstimos tomados perante a Docas
International Ltd., cujo valor total é R$ 63.889.152,52. O valor de R$
179.476.334,20, seriam “Recursos que teriam sido recebidos de diversas
empresas brasileiras”.
160. Alega exercer atividade de backoffice, de “gestora de recursos” de terceiros,
e de financiamento, cujos recursos obtinha através dos empréstimos que
contraia.
161. No entanto, não aponta qualquer receita auferida pela execução dos serviços
que alega prestar, assim como não aponta qualquer receita financeira decorrente
dos ditos “financiamentos”.
162. Também não apresenta Contratos de Prestação de Serviços, limitando-se
descrever situações fáticas que entende demonstram sua “atividade empresarial”.
163. A contabilidade da pessoa jurídica faz prova a seu favor quando amparada
em documentos competentes para sustentar os registros escriturados. Não consta
Fl. 19133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
23
nos autos nem apresentou a Impugnante prova das receitas auferidas para fazer
face às despesas declaradas.
164. Intimada a apresentar os contratos relativos ao serviço prestado, a empresa
fiscalizada respondeu que “não há contratos, por escrito, de backoffice firmados
nos anos fiscalizados (2019 e 2020), dado que a relação da Requerente a título de
backoffice, quando existente, ocorre em sua grande parte com empresas que
integram seu grupo econômico.”.
165. Relevante relembrarmos o art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados: [...] 166. Como se
vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária cujo beneficiário não
comprove, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir a
correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão
da natureza do numerário.
167. A presunção legal se dirige aos ingressos imotivados em conta bancária, não
perquirindo o destino a eles dado; o que está sendo tributado não é a
movimentação financeira, mas o valor do qual o contribuinte foi o beneficiário e
não aclarou de onde e por qual motivo o recebeu.
168. Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da
movimentação financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte
dos recursos, deixasse para o Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a
natureza dos créditos em suas contas bancárias.
169. Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária
o dever de aclarar a origem dos valores, de forma a evidenciar a natureza
tributária de tais valores.
170. Nesse sentido, o Impugnante junta a esse processo planilha em Excel que,
segundo ele, “demonstra a sua operação em relação aos depósitos que foram
autuados, onde é possível (a) identificar a entrada dos recursos vindo dos
terceiros (valores a serem gerenciados), individualizada por cada empresa que
Fl. 19134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
24
remeteu recursos à Impugnante, e a destinação que lhes foi dada, com indicação
da despesa do terceiro (o próprio remetente ou outra empresa) que foi paga (doc.
05)”. A esta planilha relaciona o doc. 06 (PDF), que contém os documentos
oferecidos pela defesa para comprovar a utilização dos recursos.
171. A título de exemplo, tomemos a mesma movimentação escolhida na
Impugnação, relativa ao depósito no valor de R$ 2.706.189,80 em 15/01/2019,
recebido da empresa WOTAN REALTY. Alega que esse recurso foi destinado a
financiar a quitação de dívidas da IVESA e da SKY, que chama de “clientes”.
Consultando a planilha, se verifica:

172. Consultado o PDF 44, relacionado a essa movimentação do dia 15/01/2019,
pelo Contribuinte, se verifica que afora R$ 360.000,00 que teriam retornado para
a depositante na mesma data, os demais documentos se referem a pagamentos
em que a ALBERTA BKO figura como tomadora/compradora/depositante. O maior
valor transacionado, R$ 2.660.000,00, foi transferido para conta corrente bancária
da SKY.
173. Ou seja, a “prova” não confirma o alegado.
174. Em outras palavras, hialina a compreensão de que a identificação do
depositante não desobriga o contribuinte de comprovar a natureza dos
rendimentos, para que possa o Agente Fiscal aplicar as normas de tributação
específicas. Bem como, o fato de parte dos depósitos ser aplicada em prol de
terceiros, em eventos órfãos de motivação devidamente documentada não elide a
presunção. A inversão legal do ônus da prova, instituída na Lei, implica dizer que
ao Contribuinte compete demonstrar e comprovar o valor e a natureza das
receitas auferidas. Se não, vejamos. O Decreto 9.580/2018 (RIR) assim dispõe:
Art. 971. As pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, ficam obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais da
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda no exercício de
suas funções, hipótese em que as declarações serão tomadas por termo e
assinadas pelo declarante ( Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art.
197 ; e Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o) .
Fl. 19135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
25
Art. 972. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se
de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou os esclarecimentos
solicitados pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Fazenda ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123 ; Decreto-Lei no 1.718, de
1979, art. 2o ; e Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 197 ).
175. Neste sentido, não comprovada a origem, assim compreendida a operação
que justifique os depósitos, o crédito em conta assume feição de rendimento
disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
176. Em linha argumentativa complementar, o Impugnante considera aplicável a
regra prevista no §5o, do art. 42, da Lei no 9.430/1996, ainda sob o teto da
insistente tese de que os depósitos objeto da autuação pertencem –
juridicamente – a terceiros. Sugere que à Autoridade Fiscal competiria imputar os
valores/depósitos identificados como receita/rendimento do terceiro que realizou
o depósito bancário, verificando junto a estes se se trata de receita tributável e se
efetivamente foi oferecida à tributação.
177.
Cita
exemplificadamente
que
R$
50.872.315,91
representariam,
principalmente, rendimentos que a SKY auferiu na alienação de um de seus ativos
(o investimento na empresa GPC Participações S.A. – CNPJ) e que havia sido
contabilizado pela própria SKY como receita. Ocorre que haja ou não a SKY
auferido a dita receita, o fato não afasta a tributação dos ingressos de recursos na
conta corrente da ALBERTA BKO. Para clarear esse raciocínio serve o Princípio
Contábil da Entidade, segundo o qual, o patrimônio empresarial não se confunde
com o patrimônio particular dos seus sócios; de sorte que contraria esse princípio
o pagamento de despesas pessoais dos sócios, com dinheiro da conta jurídica,
sem que haja relação com a atividade exercida na empresa, por exemplo:
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação
de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
(Resolução CFC n.o 750/93)9 178. Aliás, é de relevo lembrar um perdão de dívida
de R$ 10.807.897,49 com o que a Impugnante beneficiou a referida empresa.
Especificamente sobre as operações com a SKY, é salutar transcrever do Relatório
Fiscal:
Os contratos relativos às contas correntes foram solicitados ao contribuinte no
Termo de Início de Fiscalização. Foi solicitado prazo adicional para o atendimento,
concedido, mas os documentos não foram entregues. O contribuinte foi
reintimado a apresentá-los no Termo de Reintimação no 02, mas se manteve
inerte.
Fl. 19136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
26
179. Por óbvio, o valor depositado em conta bancária do beneficiário passa a
integrar o patrimônio deste, salvo contrato ou documento que o valha
demonstrando tratar-se de operação em que não há a transmissão da
disponibilidade financeira. O Impugnante reforça a tese fiscal na medida em que
afirma:
(g.n.)
56. Tal como demonstrado nos Capítulos III.B.1, III.B.2 e III.B.3, esses depósitos se
referem a valores de terceiros (clientes) que eram repassados à Impugnante para
que ela pudesse fazer a gestão desses recursos em favor do terceiro depositante
(seu cliente), havendo situações, inclusive, que a Impugnante utilizava os recursos
recebidos por determinada empresa para financiar a quitação de despesas de
outras empresas (também seus clientes), contabilizando um crédito a receber
perante tais terceiros.
180. Mais uma vez deve ser repisado: na presunção legal o ônus da prova é do
Contribuinte, que, se fosse o caso, deveria trazer valor a valor que pertencesse a
quem, devidamente comprovado por documento hábil. Conforme afirma o
próprio Impugnante, na sua conta corrente bancária ingressam recursos de
diversas pessoas jurídicas, que são aplicados em pagamentos vários, segundo
afirma, por conta de terceiros diversos, e, conforme se verifica, inclusive na
planilha que apresentou junto à defesa, utilizados em despesas dela mesma, e
aplicados em transferências injustificadas e desamparadas de documentação para
outras pessoas jurídicas.
Vale também retrucar que a Impugnante ainda afirma que a movimentação
comporta atividade de financiamento, com recursos utilizados em pagamentos
por conta do financiado; no que sequer indica as receitas decorrentes dessa
atividade, na mesma esteira que não indica quaisquer receitas auferidas;
ressaltando-se que capta recursos em operações de mútuo e contabiliza
despesas, sem que haja lastro de suporte.
181. A Súmula CARF n. 32, dispõe:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
182. Adicionalmente, deve ser alertado que o pedido do Impugnante para que
seja determinada a “realização de diligência para que, mediante ofício ou outro
instrumento formal, a autoridade fiscal verifique com o clientes da Impugnante se
os valores autuados (que, repita-se, se referem a 723 depósitos) efetivamente
pertencem a eles”, contraria a presunção legal, na medida em que em si contém a
reversão do ônus da prova, ou seja, pretende que seja a autoridade fiscal a fazer a
prova que a lei atribui competir ao contribuinte.
183. O STF no Recurso Extraordinário n. 855.649/RS assim se manifestou
Fl. 19137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
27
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
[...]
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
184. Outrossim, não se desincumbindo de comprovar o alegado, inaplicável o §5o,
do art. 42, da Lei no 9.430/1996 Porquanto tudo fundamentado, procedente o
lançamento nessa parte.
DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA CSLL
(...)
DA MULTA QUALIFICADA
191. A defesa contra a multa de ofício qualificada aplicada no percentual de 150%
alega que os fatos não correspondem à hipótese legal, posto que “foram
exaustivamente declarados ao Fisco, quer seja por meio das declarações
acessórias entregues à Receita Federal, quer seja pelo fornecimento de todos os
documentos e esclarecimentos pormenorizados, e não pode haver fraude
tributária onde todos os fatos foram devidamente expostos à luz”, quais sejam,
nas palavras do próprio Impugnante:
• “A Impugnante recebia recursos de diversas empresas brasileiras e era
responsável por operacionalizar o pagamento de dívidas que eram o interesse da
própria empresa que lhe remeteu os valores”;
• “O saldo de recursos recebidos de determinada empresa que ainda não havia
sido utilizado para quitar dívidas daquele remetente era utilizado pela
Impugnante para quitar dívida de outras empresas, passando a Impugnante a
financiar aquele terceiro que ainda não havia lhe remetido recursos”;
• “A Impugnante também tomava empréstimos perante a Docas International Ltd
e utilizava esses recursos para financiar a quitação de dívidas dos terceiros que
que, em determinado período, ainda não havia lhe enviado recursos para
gerenciar”;
Fl. 19138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
28
• “A atividade da Impugnante consistia em atuar como gestora de recursos de
terceiros, é evidente que em sua contabilidade os valores que recebia e repassa
deveria constar como “créditos a receber perante seus clientes” e “obrigação a
cumprir perante seus clientes”, pois os recursos envolvidos nas operações (e que
transitavam por sua conta bancária) pertenciam a terceiros, não constituindo
receita da própria Impugnante”.
192. Entende que houve “simples discordância” das autoridades fiscais em
relação ao modus operandi da Impugnante como gestora de recursos de terceiros
(assessoria em backoffice).
193. Sugere aplicáveis as seguintes Súmulas CARF, abaixo in verbis, com grifo
nosso:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.” “Súmula CARF no
25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
194. No presente litígio, a Autoridade Fiscal detalhadamente demonstrou o
modus operandi de uma empresa que não apresentou qualquer esclarecimento
quanto às receitas auferidas, quanto à natureza dos recursos que transitaram em
sua conta corrente bancária, quanto a fonte dos recursos para fazer frente aos
empréstimos contraídos e despesas pagas. Notadamente evidenciado o intuito de
fraudar o fisco e sonegar tributos em prejuízo da Fazenda Pública.
195. Ainda sobre a multa aplicada, o Impugnante pede a redução da multa para
75%, argumentando que com a redação dada pela Lei no 14.689/23 a multa
qualificada de 150% somente pode ser aplicada quando restar configurada,
individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts. 71, 72 e
73 da Lei N° 4.502, de 30 de novembro de 1964, hipóteses que considera
incomprovadas nos autos. Cita o art. 44, §1o-C, da Lei no 9.430/1996.
196. Subsidiariamente requer a aplicação do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, com
redação dada pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa qualificada para 100%
(inciso VI), salvo no caso de reincidência (inciso VII), situação que não foi
apontada pela Fiscalização.
197. Vejamos o que dispõe a Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no
14.689/23: (g.n.)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 19139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
29
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...] VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; VII – 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo.
[...] § 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; [...] 198. Agora, vejamos o fundamento legal da multa
proporcional aplicada no Auto de Infração:

199. Agora a descrição dos fatos no Relatório Fiscal:
No Termo de Início de Fiscalização (TIF) solicitamos que o contribuinte listasse as
empresas nas quais exerceria o controle e nas que possuiria participação no
capital social, detalhando as relações e as atividades da holding nessas empresas.
Em face do esclarecimento prestado, solicitamos no Termo de Intimação no 01
que a empresa nos fornecesse cópias de todos os contratos referentes à
prestação de serviços de backoffice, vigentes no período fiscalizado. A empresa
não respondeu ao questionamento.
Após ser reintimada, afirmou que “não há contratos, por escrito, de backoffice
firmados nos anos fiscalizados (2019 e 2020), dado que a relação da Requerente a
título de backoffice, quando existente, ocorre em sua grande parte com empresas
que integram seu grupo econômico.”
[...]
Visando conseguir os documentos ainda não entregues, no Termo de Reintimação
no 02 o contribuinte foi novamente demandado a apresentá-los, sem sucesso.
Segundo o inciso VII do art. 3o' do Decreto no 3.724/2001, c/c inciso I do art. 33 da
Lei no 9.430/1996, o embaraço à fiscalização consubstanciado na abstenção em
fornecer informações sobre movimentação financeira nos habilita ao acesso aos
Fl. 19140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
30
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos
e de aplicações financeiras.
[...]
Mas para verificar a tangência com outros fatos fiscalizados, solicitamos ao
contribuinte no Termo de Intimação no 01 que fornecesse cópia da petição inicial
e das decisões de mérito que integraram a ação judicial citada. Somente nos
foram fornecidas a petição inicial da ação de conhecimento e uma petição ao Juiz
do feito para que fosse expedido mandado de penhora e avaliação, visto que o
devedor não havia cumprido com a obrigação mesmo após a decisão em seu
desfavor. As decisões de mérito não foram fornecidas.
O contribuinte foi reintimado no Termo de Reintimação no 01 a fornecer as
decisões de mérito, mas também não houve o atendimento da demanda. Dessa
forma ficamos impedidos de verificar a regularidade e a exatidão dos valores
lançados a título de provisão para perdas.
[...]
O contribuinte foi intimado no Termo de Intimação no 06 a comprovar
documentalmente algumas despesas, mas não respondeu à intimação.
[...]
Adicionalmente, vemos que a compra de ações da GAFISA foi contabilizada como
“outras despesas operacionais” em 2019. Intimado a informar a causa dessa
contabilização, o contribuinte não se pronunciou.
[...]
[...]
Na contabilidade do contribuinte os valores repassados à SKY em 2019 estão
contabilizados na conta “SKY Investimentos LTDA - Conta Corrente”, e descritos
nos históricos dos lançamentos como “transferências”, sem maior detalhamento.
Em 2020 os valores repassados estão contabilizados na mesma conta, e descritos
nos históricos dos lançamentos ora como “transferências”, ora como “mútuos
entre empresas ligadas”.
Os contratos relativos às contas correntes foram solicitados ao contribuinte no
Termo de Início de Fiscalização. Foi solicitado prazo adicional para o atendimento,
concedido, mas os documentos não foram entregues. O contribuinte foi
reintimado a apresentá-los no Termo de Reintimação no 02, mas se manteve
inerte.
200. Corretamente aplicada a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por
cento) com fulcro no art. 44, § 1o, inciso VI, e § 2o da Lei no 9.430/96 com a
redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/23.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Fl. 19141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
31
201. Quanto à responsabilidade solidária do Sr. Nelson Tanure, em resumo, diz o
Impugnante que o art. 135 CTN não autoriza a sua responsabilização solidária a
uma, porque não seria sócio administrador da autuada, e sim seu controlador, a
duas, porque não houve dissolução irregular, a três, porque não teria praticado
qualquer ato contrário à lei ou ao estatuto social, a quatro porque o art. 135 tem
por objetivo proteger a empresa contra abuso do sócio, e não o fisco, a cinco,
porque o pagamento de despesas pessoais suas pela empresa é irregularidade a
ser imputada ao administrador da empresa, no caso, Sr. Cosme Eduardo, e não a
ele, Impugnante, a seis, porque sendo controlador é natural ser beneficiário de
recursos advindos da empresa, a sete, porque o dispositivo não autoriza a
responsabilidade solidária, ou seja, simultânea, por ser pessoal, a oito, porque a
Fiscalização não procedeu ao lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física
devido sobre os rendimentos que auferiu, a nove, porque os recursos a ele
destinados deveriam configurar despesas indedutíveis para a pessoa jurídica, a
dez, porque o simples inadimplemento não gera responsabilização do sócio
(Súmula 430 STJ), a onze, porque para responsabilização é preciso uma infração à
lei, como fraude, evasão fiscal, sonegação, conluio, simulação, lavagem de
dinheiro e ocultação de bens, que tenha dado causa ao não recolhimento.
202. Sobre a responsabilidade do controlador, é pertinente trazer a definição
dada pela Lei no 6.404/1976: (g.n)
Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o
grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que:
a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a
maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a
maioria dos administradores da companhia; e b) usa efetivamente seu poder para
dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a
companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e
responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela
trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve
lealmente respeitar e atender.
203. Destacam-se como deveres sociais do sócio administrador e do acionista
controlador o dever de informação, de obediência ao contrato ou estatuto social,
de observância da lei. A quebra de algum destes deveres sociais pode apontar
para a caracterização da responsabilidade tributária daqueles que determinam,
consentem ou executam atividades no intuito de fraudar a lei ou o contrato social,
desviando o cumprimento das obrigações tributárias, para proveito próprio ou de
terceiros.
204. Controla a sociedade aquele que detém o poder de comandá-la, escolhendo
os administradores e definindo as linhas básicas de sua atuação, eis que o poder
continua sendo exercido, de forma indireta, diante da dependência em que se
colocam os administradores perante o titular do poder de controle. Com efeito,
Fl. 19142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
32
no exercício indireto, o verdadeiro poder emana não daqueles que detêm os
cargos de direção, mas do controlador individual ou grupo que permanece atrás
dos diretores, determinando-lhes a política a ser seguida pela empresa. E em
sendo único o controlador, se tem o chamado controle totalitário.
205. O controlador que detêm o poder de administrar e comandar as diretrizes da
atividade empresarial, se o exerce para a prática de atos ilícitos, eivados de má-fé,
serão os responsáveis para o adimplemento fiscal. Nesse sentido o Acórdão CARF
1401-006.190 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 11 de abril de 2022:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART.135.CTN.
Os diretores, gerentes ou representantes, de fato, da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
206. O controle exercido pelo Sr. Nelson Tanure junto à ALBERTA BKO fica
evidenciado no organograma aqui já reproduzido onde está evidenciado que este
detém 100% da DOCAS INVESTIMENTOS LTDA, que por sua vez detém 100% da
DOCAS INT. LTD. e 99,99% da ALBERTA BKO (Impugnante), a qual tem ainda por
sócia a mesma DOCAS INT. LTD. no percentual de 0,01%.
207. A relação do Sr. Nelson Tanure com as demais empresas associadas às
transações financeiras oficiosas da ALBERTA BKO está descrita no Relatório Fiscal
nos seguintes termos:
- o Sr. Nelson Tanure é sócio controlador, com 100% de participação, da Sequip
Participações Ltda, empresa detentora de 68% de participação da VEROLME
(IVESA), sendo sua controladora;
- o Sr. Nelson Tanure recebeu da VEROLME (IVESA) recursos para pagamentos de
pensão alimentícia em todos os meses de 2019 e 2020, os quais vieram
transferidos de contas correntes da Alberta BKO, da Sequip Participações e da
Milos Participações para uma conta corrente da Verolme, e daí foram
direcionados para os pagamentos de sua responsabilidade;
- o Sr. Nelson Tanure é “beneficiário final” na ficha cadastral da ALBERTA BKO
junto ao Banco Máxima, ou seja, a pessoa física que exerce o comando de fato
sobre as atividades da pessoa jurídica, segundo define a Circular no 3.978/2020 do
Banco Central do Brasil;
- a SKY Investiments Ltda, tinha em 21 de dezembro de 2020 como única sócia a
Golden Park International S/A, CNPJ 17.717.895/0001- 82, cujo procurador e
administrador da era o Sr. Cosme Eduardo Costa dos Santos, CPF 895.480.437-34,
que também é o representante legal e administrador da Alberta BKO, atuando
como executante das determinações do verdadeiro gestor da empresa, Sr. Nelson
Tanure;
Fl. 19143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
33
- a Milos Participações Ltda, CNPJ 29.984.261/0001-7, tem por sócios a Industria
Verolme S.A., com 99,9% do capital social (empresa controlada indiretamente
pelo Sr. Nelson Tanure), e a Sequip Participações Ltda, com 0,01% (cujo sócio
controlador com 100% é o Sr. Nelson Tanure);
- o administrador da Milos, o Sr. José Gomez Fernandez, CPF 026.836.527-04,
recebeu rendimentos tributáveis da Milos Participações, da Indústria Verolme e
da SV Engenharia, empresa esta que tem como único sócio a Sequip Participações
Ltda (cujo sócio controlador com 100% é o Sr. Nelson Tanure);
- o Sr. Nelson Tanure é o único sócio e administrador da CINP Consultoria de
Investimentos Ltda, CNPJ 07.803.611/0001-17, cujo único cliente é a SKY
Investiments Ltda, havendo desta recebido, a título de “adiantamento”, até o final
de 2020 o montante de R$ 71.109.814,40, os quais a fornecedora os recursos, a
SKY, contabilizava como provisão para perdas, encerrada em 2020.
208. E assim:
 a uma, o art. 135, inciso III do CTN contempla o controlador, dado o seu
poder de administrar e comandar as diretrizes da atividade empresarial;
 a duas, caracteriza dissolução irregular, a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente (Superior Tribunal de Justiça, Súmula 435);
 a três, são atos contrários à lei e ao estatuto social das empresas a falta
de registro contábil das receitas auferidas e o direcionamento de recursos
da pessoa jurídica para seu sócio ou controlador sem causa que o
justifique;
 a quatro porque o art. 135 tem por objetivo proteger a Fazenda Pública
das ações ilícitas de seus dirigentes, contrárias à função social da empresa
e em prejuízo ao erário;
 a cinco, porque em sendo o controlador beneficiário de recursos
graciosamente cedidos pela empresa, não enquadrados como dividendos,
e resultantes de vantagem tributária indevida, se estabelece a condição
para que responda solidariamente pelos tributos sonegados;
 a seis, porque o natural é a pessoa jurídica entregar aos sócios, na forma
lei e observado o contrato social ou estatuto, os dividendos decorrentes
dos resultados positivos (lucros) por ela obtidos em razão do exercício de
sua atividade empresarial, e não simplesmente transferir valores
aleatoriamente a eles ou a seu controlador;
 a sete, porque o termo responsabilidade pessoal inscrito no art. 135 do
CTN significa que se trata de uma exceção à regra da irresponsabilidade
dos sócios pelo pagamento das dívidas contraídas em nome da empresa;
Fl. 19144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
34
não se confundindo com a responsabilidade por substituição contida no
art. 128 e prevista no art. 134 do mesmo diploma legal;
 a oito, porque o lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido
sobre os rendimentos auferidos pelo beneficiário dos pagamentos
efetuados pela empresa não é condição para a constituição do crédito
tributário devido pela pessoa jurídica;
 a nove, porque não há que se falar em despesas indedutíveis se os valores
transferidos para terceiros não afetaram o lucro real apurado pela pessoa
jurídica;
 a dez, porque a omissão de receita não configura simples
inadimplemento, logo, inaplicável a Súmula 430 STJ;
 a onze, porque, conforme os fatos relatados e comprovados, o não
recolhimento dos tributos decorreu de omissão de receitas e glosa de
despesas indedutíveis e não comprovadas, que constituem infração à lei
tributária, no caso, mediante sonegação fiscal, com emprego de fraude,
em que a pessoa jurídica descumpre as normas contábeis, fiscais e
societárias, em benefício do seu controlador, e de forma a impedir a
Fazenda Pública de conhecer as receitas auferidas.
Impugnação rejeitada. Responsabilidade Solidária mantida.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
209. A defesa requer seja determinada diligência para a autoridade fiscal:
a) Atestar que as despesas com provisão para perdas contingentes no montante
de R$ 10.314.491,83; e as variações cambiais passivas, no montante de R$
5.256.733,20 foram efetivamente adicionados no LALUR, AC 2019; b) Atestar que
os depósitos relativos aos valores pertencem a terceiros; c) Verificar junto aos
clientes da Impugnante se os valores autuados efetivamente pertencem a eles,
“de modo a permitir que essa. D. Delegacia de Julgamento possa identificar que
não são receita/rendimentos da Impugnante”; 210. O procedimento de diligência
ou perícia, está previsto no Decreto no 70.235/1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
211. Logo, uma diligência objetiva, única e tão somente, dirimir eventual dúvida
com relação às provas anteriormente carreadas ao processo; sendo prescindível
quanto a elementos já comprovados nos autos.
212. Outrossim, não se presta para suprimir o encargo que cabe ao sujeito passivo
quanto à formação da instrução probatória que lhe compete, notadamente para
Fl. 19145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
35
afastar a presunção legal cuja hipótese se encontra devidamente demonstrada
nos autos.
213. Assim, no que tange à adição das perdas contingentes no montante de R$
10.314.491,83 e das variações cambiais passivas, no montante de R$
5.256.733,20, AC 2019, a diligência se mostra desnecessária, vez que não
compõem a base de cálculo do lançamento.
214. Outrossim, no tocante às provas que o Impugnante pretende sejam
carreadas aos autos via diligência para afastar a presunção legal, vale lembrar que
causam espécie à norma, posto que esta atribui ao sujeito passivo – NÃO à
Autoridade Fiscal – o ônus de comprovar a natureza e a origem dos recursos que
ingressaram em sua conta corrente.
Pedido indeferido.

Pois bem, entendo que a decisão da DRJ foi irretocável.
Por sua vez, em sede recursal o solidário nada inova, tal qual a contribuinte que
basicamente reitera suas razões de impugnação e tenta insistir no argumento de que a DRJ não
havia analisado as provas e entendido ou enfrentado os argumentos.
São alegações que apenas demonstram a irresignação dos Recorrentes com a
decisão mas que não se coadunam com a realidade.
A DRJ enfrentou todos os argumentos de impugnação repetidos em sede recursal.
Em relação à preliminar de nulidade foi clara ao demonstrar seu entendimento de
que, não se encontravam nos autos nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
RPAF, conclusão com a qual concordo.
Em relação à glosa de despesas a DRJ enfrentou todos os argumentos, detalhou o
trabalho fiscal e justificou, de forma clara, o motivo de tais glosas, sejam por previsão expressa de
indedutibilidade seja por ausência de documentação hábil para sua comprovação.
Outrossim, demonstrou que para algumas das despesas, em que pese a autoridade
fiscal tenha defendido como indedutíveis, ele tomou como base o resultado fiscal, que já levava
em consideração as adições voluntárias. Assim, sem efeito direto no valor autuado.
O mesmo em relação à variação cambial passiva que foi devidamente enfrentada
pela DRJ.
Assim, concordo com a conclusão a que chegou:

158. À exceção da alegação genérica de deficiência de fundamentação nas glosas,
da reclamação pela desconsideração das adições efetuadas em 2019 e da não
dedução de despesa com variação cambial passiva em 2020, o Impugnante não se
Fl. 19146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
36
insurge contra os valores glosados, não aponta quaisquer divergências nas
despesas apuradas pela Fiscalização.
Dito isto, não há reparos a fazer nos Autos de Infração.

Quanto à infração de omissão de receitas por presunção legal (art. 42 da Lei
9.430/96) os Recorrentes permanecem com a absurda e fantasiosa tese de que a Recorrente
exerceria a atividade de backoffice e de gestão de recursos de terceiros.
Ora, como uma empresa que sequer possui tal objeto social, realiza tais atividades e
recebe empréstimos e recursos de empresas, que chegam a ordem de mais de R$ 243 milhões de
reais sem qualquer contrato ou instrumento legal que justificassem tais atividades? É
absolutamente desarrazoado.
O argumento de que grande parte dos recursos giravam entre empresas do mesmo
grupo é verdade, e a autoridade fiscal comprovou de forma muito adequada que tudo girava em
torno do verdadeiro sócio e operador de tais transações, o Sr. Nelson Tanure (responsável
solidário).
São recursos que ingressam ora por empréstimos para a recorrente, que
posteriormente seguiam como empréstimos para outras empresas de seu domínio para depois
serem perdoados.
São recursos que ingressam de empresas de terceiros ou do mesmo grupo e pagam
despesas na Recorrente ou para terceiros sem qualquer justificativa mínima ou fundamento da
sua causa. Trata-se de aplicação direta da norma insculpida no art. 42 da Lei 9.430/96!
A alegação de que deveria ter sido aplicado o §5o do referido dispositivo igualmente
não se sustenta, o mesmo apenas seria aplicável se houvesse comprovação hábil da causa que
originou o ingresso de recursos na Recorrente. Essa é a lógica da presunção, se assim não fosse,
efetuar práticas sonegatórias e com o objetivo de pulverizar as receitas omitidas seria ainda mais
fácil, bastando colocar uma empresa no meio das operações, em nome de um “testa de ferro”, dar
passagem aos recursos para depois alegar que os recursos não eram seus, e não mais haver tempo
para que a autoridade fiscal possa constituir o crédito tributário.
O dispositivo legal é claro ao estabelecer as hipóteses de aplicação da referida
presunção quando o recurso que ingresse na conta do contribuinte não tiver origem ou causa
identificada.
No presente caso, mesmo com todo esforço e criatividade argumentativa, e em que
pese a excelente representação processual, o contribuinte não logra êxito em comprovar com o
mínimo de razoabilidade a razão de tais recursos terem ingressado no patrimônio da Recorrente.
Que eles de forma direta ou indireta acabaram por beneficiar o Sr. Nelson Tanure,
efetivo dono e administrador da Recorrente, não existem dúvidas, mas diante da inexistência de
causa jurídica a aplicação da presunção legal é imperativa.
Fl. 19147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
37
Assim, absolutamente correta a decisão recorrida.
Quanto à multa qualificada o seu percentual de 150% (aplicação ou não da
retroatividade benigna), a DRJ foi absolutamente acertada e a Recorrente não dialoga com os seus
fundamentos e permanece insistindo que a multa qualificada aplicada foi de 150%, o que não é
verdade.
As razões da qualificação, ao meu ver, são incontestes. Cito apenas algumas das
constatações da autoridade fiscal:

a) “A Recorrente recebia recursos de diversas empresas brasileiras e era
responsável por operacionalizar o pagamento de dívidas que eram de
interesse da própria empresa que lhe remeteu os valores”;
b) “O saldo de recursos recebidos de determinada empresa que ainda não
havia sido utilizado para quitar dívidas daquele remetente era utilizado pela
Recorrente para quitar dívida de outras empresas, passando a Recorrente a
financiar aquele terceiro que ainda não havia lhe remetido recursos”;
c) “A Recorrente também tomava empréstimos perante a Docas International
Ltd e utilizava esses recursos para financiar a quitação de dívidas dos
terceiros que, em determinado período, ainda não havia lhe enviado
recursos para supostamente gerenciar”;
d) “Se a atividade da Recorrente consistia em atuar como gestora de recursos
de terceiros, é evidente que em sua contabilidade os valores que recebia e
repassa deveria constar como “créditos a receber perante seus clientes” e
“obrigação a cumprir perante seus clientes”, pois os recursos envolvidos nas
operações (e que transitavam por sua conta bancária) pertenciam a
terceiros, não constituindo receita da própria Impugnante”.

Por sua vez, a alegação da contribuinte de que houve “simples discordância” das
autoridades fiscais em relação ao modus operandi da Recorrente como gestora de recursos de
terceiros (assessoria em backoffice) beira ao absurdo.
A autoridade fiscal conseguiu demonstrar de maneira muito evidente que a
Recorrente era um instrumento ativo para contribuir com a prática sonegatória de um grande
grupo econômico, agindo de forma consciente e dolosa sob mando do seu operador, o Sr. Nelson
Tanure, é evidente. Tal qual a sua participação ativa enviando recursos e comandando a operação,
como ficou evidenciado das provas e até de depoimentos tomados no procedimento fiscal.
Assim, a multa qualificada é absolutamente acertada.
Fl. 19148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
38
Ocorre que, a mesma foi aplicada no percentual de 100% e não de 150% como
alegado pela Recorrente, não havendo o que se falar em aplicação da retroatividade benigna em
função da Lei 14.689/23.
O que ocorreu, e muito bem explicado pela DRJ, é que a autoridade fiscal aplicou a
multa qualificada de 100% e o seu agravamento em 50% por embaraço à fiscalização. Isto está
claro no TVF e no fundamento legal e foi explicado de forma didática pela DRJ.
Entretanto, a Recorrente não se insurge contra o agravamento e permanece
insistindo que o percentual da multa qualificada aplicada foi de 150%, o que não corresponde à
realidade.
Assim, tendo a recorrente se insurgido, tão somente à aplicação de multa
qualificada de 150%, o que não ocorreu, não há nem o que se enfrentar quanto ao agravamento.
Quanto à responsabilização solidária, vale citar os tópicos 206 a 208 da decisão
recorrida, que resumem os fatos do TVF, para mim é mais do que suficiente para concluir por sua
manutenção:

206. O controle exercido pelo Sr. Nelson Tanure junto à ALBERTA BKO fica
evidenciado no organograma aqui já reproduzido onde está evidenciado que este
detém 100% da DOCAS INVESTIMENTOS LTDA, que por sua vez detém 100% da
DOCAS INT. LTD. e 99,99% da ALBERTA BKO (Impugnante), a qual tem ainda por
sócia a mesma DOCAS INT. LTD. no percentual de 0,01%.
207. A relação do Sr. Nelson Tanure com as demais empresas associadas às
transações financeiras oficiosas da ALBERTA BKO está descrita no Relatório Fiscal
nos seguintes termos:
- o Sr. Nelson Tanure é sócio controlador, com 100% de participação, da Sequip
Participações Ltda, empresa detentora de 68% de participação da VEROLME
(IVESA), sendo sua controladora; - o Sr. Nelson Tanure recebeu da VEROLME
(IVESA) recursos para pagamentos de pensão alimentícia em todos os meses de
2019 e 2020, os quais vieram transferidos de contas correntes da Alberta BKO, da
Sequip Participações e da Milos Participações para uma conta corrente da
Verolme, e daí foram direcionados para os pagamentos de sua responsabilidade;
- o Sr. Nelson Tanure é “beneficiário final” na ficha cadastral da ALBERTA BKO
junto ao Banco Máxima, ou seja, a pessoa física que exerce o comando de fato
sobre as atividades da pessoa jurídica, segundo define a Circular no 3.978/2020 do
Banco Central do Brasil;
- a SKY Investiments Ltda, tinha em 21 de dezembro de 2020 como única sócia a
Golden Park International S/A, CNPJ 17.717.895/0001- 82, cujo procurador e
administrador da era o Sr. Cosme Eduardo Costa dos Santos, CPF 895.480.437-34,
que também é o representante legal e administrador da Alberta BKO, atuando
Fl. 19149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
39
como executante das determinações do verdadeiro gestor da empresa, Sr. Nelson
Tanure;
- a Milos Participações Ltda, CNPJ 29.984.261/0001-7, tem por sócios a Industria
Verolme S.A., com 99,9% do capital social (empresa controlada indiretamente
pelo Sr. Nelson Tanure), e a Sequip Participações Ltda, com 0,01% (cujo sócio
controlador com 100% é o Sr. Nelson Tanure);
- o administrador da Milos, o Sr. José Gomez Fernandez, CPF 026.836.527-04,
recebeu rendimentos tributáveis da Milos Participações, da Indústria Verolme e
da SV Engenharia, empresa esta que tem como único sócio a Sequip Participações
Ltda (cujo sócio controlador com 100% é o Sr. Nelson Tanure);
- o Sr. Nelson Tanure é o único sócio e administrador da CINP Consultoria de
Investimentos Ltda, CNPJ 07.803.611/0001-17, cujo único cliente é a SKY
Investiments Ltda, havendo desta recebido, a título de “adiantamento”, até o final
de 2020 o montante de R$ 71.109.814,40, os quais a fornecedora os recursos, a
SKY, contabilizava como provisão para perdas, encerrada em 2020.
208. E assim:
 a uma, o art. 135, inciso III do CTN contempla o controlador, dado o seu
poder de administrar e comandar as diretrizes da atividade empresarial;
 a duas, caracteriza dissolução irregular, a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente (Superior Tribunal de Justiça, Súmula 435);
 a três, são atos contrários à lei e ao estatuto social das empresas a falta
de registro contábil das receitas auferidas e o direcionamento de recursos
da pessoa jurídica para seu sócio ou controlador sem causa que o
justifique;
 a quatro porque o art. 135 tem por objetivo proteger a Fazenda Pública
das ações ilícitas de seus dirigentes, contrárias à função social da empresa
e em prejuízo ao erário;
 a cinco, porque em sendo o controlador beneficiário de recursos
graciosamente cedidos pela empresa, não enquadrados como dividendos,
e resultantes de vantagem tributária indevida, se estabelece a condição
para que responda solidariamente pelos tributos sonegados;
 a seis, porque o natural é a pessoa jurídica entregar aos sócios, na forma
lei e observado o contrato social ou estatuto, os dividendos decorrentes
dos resultados positivos (lucros) por ela obtidos em razão do exercício de
sua atividade empresarial, e não simplesmente transferir valores
aleatoriamente a eles ou a seu controlador;
 a sete, porque o termo responsabilidade pessoal inscrito no art. 135 do
CTN significa que se trata de uma exceção à regra da irresponsabilidade
Fl. 19150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.578 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.728633/2023-29
40
dos sócios pelo pagamento das dívidas contraídas em nome da empresa;
não se confundindo com a responsabilidade por substituição contida no
art. 128 e prevista no art. 134 do mesmo diploma legal;
 a oito, porque o lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido
sobre os rendimentos auferidos pelo beneficiário dos pagamentos
efetuados pela empresa não é condição para a constituição do crédito
tributário devido pela pessoa jurídica;
 a nove, porque não há que se falar em despesas indedutíveis se os valores
transferidos para terceiros não afetaram o lucro real apurado pela pessoa
jurídica;
 a dez, porque a omissão de receita não configura simples
inadimplemento, logo, inaplicável a Súmula 430 STJ;
 a onze, porque, conforme os fatos relatados e comprovados, o não
recolhimento dos tributos decorreu de omissão de receitas e glosa de
despesas indedutíveis e não comprovadas, que constituem infração à lei
tributária, no caso, mediante sonegação fiscal, com emprego de fraude,
em que a pessoa jurídica descumpre as normas contábeis, fiscais e
societárias, em benefício do seu controlador, e de forma a impedir a
Fazenda Pública de conhecer as receitas auferidas.

Para mim, é o que basta para decidir quanto a este ponto.
Em relação ao pedido de diligência, igualmente deve ser indeferido, não existem
razões para seu deferimento para os fins pleiteados pelo Recorrente e entendo que o processos
encontra-se apto a julgamento.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento aos Recursos Voluntários do contribuinte e do responsável solidário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 19151
DF CARF MF
Original